Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-34.2017.8.11.0082
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000203-34.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (APELADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELADO), WALFRIDMAN FERNANDES DE JESUS - CPF: 531.662.991-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES PRÉVIAS REALIZADAS. ART. 485, § 1º, DO CPC. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob fundamento de abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a regularidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, considerando o cumprimento dos requisitos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeira instância determinou a intimação do ente público para se manifestar, sem que houvesse resposta no prazo legal. Após nova intimação e persistindo a inércia, foi determinada a extinção do feito.

4. As intimações foram devidamente registradas nos autos, observando-se a exigência do art. 485, § 1º, do CPC, que prevê a necessidade de intimação prévia para que o autor manifeste interesse na continuidade do processo.

5. A ausência de impulso processual, mesmo após repetidas oportunidades concedidas ao ente público, configura desídia, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a validade da extinção do feito diante da omissão reiterada do credor na condução da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O abandono da execução fiscal pelo ente público, caracterizado pela ausência de manifestação após intimações regulares, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954717/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.8.2022; TJMT, AgInt 0002227-35.2017.8.11.0082, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025; TJMT, Ap 1023849-89.2023.8.11.0003, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; TJMT, Ap 0026042-49.2013.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME e OUTROS, nos termos do inc. III do art. 485 do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

O apelante alega que, no presente caso, o juízo de primeira instância não considerou a ausência de inércia qualificada da parte exequente na condução do processo.

Afirma que a decisão não especificou as duas intimações prévias necessárias para fundamentar a posterior decretação do abandono da causa.

Sustenta que houve omissão na fundamentação da sentença, uma vez que esta deixou de observar um pressuposto essencial para a decretação do abandono: a indicação clara, objetiva e precisa das duas intimações dirigidas ao exequente, que deveriam demonstrar sua inércia em ambas as ocasiões.

Ressalta que a extinção do feito por abandono de causa é medida excepcional e exige a demonstração inequívoca da intenção de não mais litigar.

Por fim, destaca que um dos princípios fundamentais que norteiam a atuação do Estado de Mato Grosso, enquanto ente público, é o da indisponibilidade do interesse público. Assim, não se pode equipará-lo a um particular nem extinguir o processo com base em mera falha processual.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo executado (ID 269187308).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Bioflora Planejamento Florestal LTDA - ME, Dirceu Benvenutti e Walfridman Fernandes de Jesus, visando à cobrança de crédito não tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 201615117. O débito atualizado corresponde a R$ 36.630,69 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) e decorre da aplicação de multa administrativa por desmatamento de área de reserva legal (ID 269187265).

O juízo de primeira instância proferiu sentença extinguindo a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. Na decisão, destacou que a parte exequente, mesmo após ser intimada para dar andamento ao feito, permaneceu inerte, sendo a falta de impulso processual motivo para a extinção do processo.

Diferentemente do alegado no recurso de apelação, observa-se que o § 1º do artigo 485 do CPC foi devidamente cumprido no caso concreto.

O juízo de origem determinou a primeira intimação do ente público para manifestação em 26/01/2023 (ID 108295270). O prazo de 15 dias transcorreu sem qualquer manifestação, fato que foi certificado no Processo Judicial Eletrônico em 25/02/2023 e formalizado pela Certidão de Decurso de Prazo (ID 119515772), juntada em 01/06/2023.

Posteriormente, o juízo determinou nova intimação da exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entendesse de direito, sob pena de arquivamento (ID 122360973). Diante da inércia, o feito foi arquivado provisoriamente. Após o desarquivamento, e considerando a ausência de manifestação do Estado, a parte exequente foi novamente intimada para se manifestar no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC (ID 172580616). O prazo transcorreu sem manifestação até 31/10/2024.

Dessa forma, verifica-se que, em estrita observância ao artigo 485, § 1º, do CPC, antes da decretação da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, o apelante foi devidamente intimado mais de duas vezes nos autos.

Fica evidente, portanto, a conduta desidiosa do apelante, o que justifica a extinção do feito, pois, mesmo ciente da necessidade de se manifestar, permaneceu inerte.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
[...] 9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...]
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18/08/2022).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:
i)
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Agravo Interno n. 0002227-35.2017.8.11.0082, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 22/01/2025;
ii)
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Apelação n. 1023849-89.2023.8.11.0003, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 10/12/2024;
iii)
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo - Apelação n. 0026042-49.2013.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22/01/2025.

Diante do exposto, verifica-se que não há qualquer violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública foi devidamente intimada pessoalmente para, no prazo de 5 dias, suprir a falta, sob pena de extinção da execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025